Tribunal: TJES
Processo: 5013423-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013423-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MACHADO PAIXAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução. Remição de pena. Aprovação parcial no ENEM. Possibilidade. Reeducando já contemplado com remição por frequência em ensino regular. Alegação ministerial de bis in idem. Interpretação extensiva e in bonam partem do art. 126 da LEP. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que reconheceu ao apenado o direito à remição de 80 dias da pena, em razão da aprovação parcial em 4 das 5 áreas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, edição 2024.

2.O juízo de origem reconheceu o abatimento proporcional da pena, considerando a carga horária legalmente prevista para o ensino médio (1.200 horas) e a aprovação parcial no exame.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir:

i) se a aprovação parcial no ENEM pode ensejar remição de pena ao reeducando que já havia obtido remição por frequência em ensino médio na unidade prisional;

ii) se a concessão da remição nessa hipótese configuraria bis in idem, em afronta ao disposto na Resolução CNJ n.º 391/2021 e na Recomendação CNJ n.º 44/2013.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva e em favor do apenado do art. 126 da LEP, reconhecendo a possibilidade de remição por aprovação no ENEM, ainda que o ensino médio já tenha sido concluído anteriormente ou no próprio cárcere (REsp 1.854.391/DF; AgRg no RHC 185.243/MG).

5. A remição concedida por frequência escolar e a obtida por aprovação no exame nacional constituem marcos distintos de esforço e superação, não configurando duplicidade.

6. No caso, a primeira remição decorreu da assiduidade às aulas regulares, enquanto a remição atual resulta do êxito em exame de alta complexidade, com comprovação documental.

7. A finalidade teleológica da remição da pena por estudo é estimular a autodisciplina e o mérito educacional, valores que se realizam com a aprovação parcial no ENEM, não havendo afronta ao ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a remição proporcional da pena pela aprovação parcial no ENEM.

9. Tese: A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio enseja remição proporcional da pena, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado com remição por frequência em ensino regular, não configurando bis in idem, em respeito à interpretação extensiva e in bonam partem do art. 126 da LEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu ao apenado Tiago Machado Paixão o benefício da remição de 80 dias da pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, edição de 2024.

Em suas razões, sustenta o agravante a impossibilidade jurídica da remição pela aprovação no ENEM em situações nas quais o apenado já foi beneficiado por estudo formal na unidade prisional.

Em suas razões, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que: (i) a concessão de nova remição configuraria bis in idem, por premiar duplamente a mesma conduta – a conclusão do ensino médio; (ii) a redação literal da Resolução CNJ n.º 391/2021 e da Recomendação CNJ n.º 44/2013 é clara ao restringir a remição pelo ENEM a apenados não vinculados a atividades regulares de ensino; (iii) o acatamento da tese contrária comprometeria o princípio da isonomia, beneficiando de forma desproporcional os apenados com acesso ao ensino formal em detrimento daqueles que estudam por conta própria; e (iv) o caráter teleológico das normas regulamentares visa estimular a superação de barreiras educacionais estruturais, não sendo compatível com a duplicidade de bonificação no mesmo ciclo de aprendizagem.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013423-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MACHADO PAIXAO
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA - ES35612

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu ao apenado Tiago Machado Paixão o benefício da remição de 80 dias da pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, edição de 2024.

É fato incontroverso nos autos que o reeducando foi aprovado em 4 das 5 áreas do conhecimento exigidas pelo ENEM, tendo sido reprovado apenas na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Em decorrência desse desempenho, o juízo a quo reconheceu o direito à remição proporcional, com base na carga horária legalmente prevista para o ensino médio (1.200 horas), fracionada por área, resultando no abatimento de 80 dias da pena.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que o apenado já havia sido contemplado com remição de pena em virtude da frequência regular ao ensino médio na unidade prisional, e que, portanto, não faria jus a nova remição pela aprovação no ENEM, sob pena de incorrer-se em bis in idem.

Alega o órgão ministerial, em interpretação literal do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ n.º 391/2021 e do art. 1º, IV, da Recomendação CNJ n.º 44/2013, que tais dispositivos restringem a possibilidade de remição pela via do ENEM aos apenados que não estejam vinculados a atividades regulares de ensino, sendo necessário, para a concessão, que o estudo tenha sido realizado por conta própria ou com acompanhamento não escolar.

A controvérsia, portanto, centra-se na possibilidade jurídica de concessão de remição de pena com fundamento na aprovação parcial no ENEM a apenado que, no curso da execução penal, já obteve remição por sua participação em ensino regular dentro da unidade prisional.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o art. 126 da Lei de Execuções Penais deve ser interpretado de forma extensiva e in bonam partem, de modo a alcançar hipóteses não expressamente previstas na norma, mas que guardem coerência com seus objetivos ressocializadores.

Assim foi decidido no REsp 1.854.391/DF, Relatoria da Ministra Laurita Vaz, em voto que afirma que é cabível a remição pela aprovação no ENEM mesmo quando o apenado já concluiu o ensino médio anteriormente, inclusive fora do cárcere, desde que reste demonstrado o esforço pessoal na realização do exame.

No mesmo sentido, em julgamento do AgRg no RHC 185.243/MG, a Quinta Turma do STJ reconheceu o direito à remição proporcional pela aprovação parcial no ENEM, tanto para os presos que estudam por conta própria, como para aqueles que estejam vinculados a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional.

Nessa linha, a conclusão do ensino médio pela frequência escolar e a aprovação no exame nacional representam marcos distintos de esforço e superação, ainda que envolvam o mesmo ciclo educacional.

Verifica-se, ademais, que não há nos autos sobreposição de fundamentos jurídicos.

A remição anteriormente concedida ao apenado deu-se com base na assiduidade às aulas ministradas na unidade prisional, conforme planilhas constantes no mov. 257 e decisão do mov. 308.

Já a remição ora discutida decorre da aprovação parcial no ENEM, demonstrada pelos documentos anexados ao mov. 323.2 e 323.3, o que denota esforço autônomo adicional, voltado à obtenção de êxito em exame nacional de certificação, o qual impõe, por sua natureza, um grau elevado de complexidade e exigência.

Além disso, merece destaque o teor da manifestação da Defesa, segundo a qual parte do ensino médio foi cursada pelo apenado antes de seu ingresso no sistema prisional, o que fragiliza a tese de duplicidade arguida pelo Ministério Público.

Embora esse dado não seja, por si só, determinante, contribui para demonstrar a trajetória escolar do reeducando e reforça a tese de que não houve repetição de mérito que justifique a exclusão da nova remição.

Por fim, não se pode ignorar a finalidade teleológica da remição da pena por estudo, que é, justamente, incentivar o aprimoramento educacional do apenado como instrumento de reintegração social.

Negar esse direito àquele que logra êxito, ainda que parcial, em exame de alta exigência como o ENEM, seria desestimular o mérito e a autodisciplina, valores que devem ser preservados no ambiente penitenciário.

Ademais, necessário explicitar que a homologação de remição pelo estudo oficial (realizado no interior da unidade prisional), não pode servir de fundamento para afastar a homologação da remição pela aprovação, ainda que parcial, no ENEM.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.